Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 32303229 - Pág. 1, consta o ofício retificador do PCT n. 0010584-14.2010.8.07.0000. Conforme determinado no ID: 30114318, expeçam-se as requisições de pequeno valor em favor de: a) CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLEUCYO MEIRA TAVARES, DALVA MARIA DE OLIVEIRA e DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, no valor total bruto de R$ 44.000,00, (quarenta e quatro mil reais) cada, no qual se inclui o valor dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados e b) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários da execução, no valor total de R$ 19.876,74 (dezenove mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), consoante planilhas de ID: 27455139 Brasília, 7 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador